Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717786-12.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONES ARAUJO MAGALHAES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DIONES ARAÚJO MAGALHÃES em face da r. sentença exarada sob o ID28360529. Na origem, o ora apelante propôs Tutela de Urgência Antecipada Antecedente em desfavor do BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., tendo por objeto a apresentação do contrato de financiamento firmado entre as partes ,na modalidade CDC, para aquisição do veículo Fiat, Uno Vivace, Prata, 2012/2013, Placa JKF 5649, Renavam 00488190509, a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas. Tendo em vista o não cumprimento de determinação de emenda pelo d. Juiz de primeiro grau, foi proferida sentença (ID28360529), com o indeferimento da inicial e finalização do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor/apelante interpôs recurso de apelação(ID28360534), pleiteando a cassação da sentença, com o prosseguimento regular do feito. Preparo regularmente recolhido (IDs 28360535 e 28360536). Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 28360541) pela manutenção da sentença. Posteriormente, o apelante peticionou nos autos(ID28559016),informando que as partes renegociaram o contrato objeto da presente demanda, requerendo assim o levantamento de valor depositado em conta judicial. Esta Relatoria, em análise da petição mencionada no parágrafo anterior, requereu esclarecimentos sobre a pretensão do apelante, se homologação do acordo firmado entre as partes ou desistência do recurso. Posteriormente, o apelante manifestou a desistência do recurso(ID28559016). É o relatório. DECIDO. De acordo como artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento noartigo998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIADA APELAÇÃO CÍVEL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. As medidas decorrentes dessa decisão deverão ser providenciadas no juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 4 de setembro de 2021 às 13:06:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora